Tribunal: TJBA
Processo: 8063458-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063458-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TONY DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS EVARISTO CORDEIRO DAS GRACAS, ANA LUIZA ALVES VIANA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial genérica. Ausência de constituição válida de mora. Reforma da decisão liminar. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo. O agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial por ausência de informações essenciais à constituição válida da mora, requerendo a restituição do bem. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial apresentada pelo credor é válida e apta à constituição da mora do devedor; (ii) estabelecer se, diante da irregularidade da notificação, é possível a concessão da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3.A constituição da mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ. 4.A notificação extrajudicial, ainda que não exija a assinatura do próprio destinatário, deve conter elementos mínimos que permitam a clara identificação do contrato e das parcelas inadimplidas, sob pena de nulidade. 5.Documento genérico que menciona apenas grupo e cota, sem identificação do contrato ou discriminação das parcelas vencidas, é ineficaz para comprovar a mora e compromete o exercício do direito de defesa. 6.A ausência de elementos mínimos na notificação viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC. 7.A jurisprudência majoritária admite a dispensa da indicação do valor do débito (Súmula 245 do STJ), mas exige clareza suficiente para permitir ao devedor purgar a mora, o que não se verifica quando a notificação é genérica. 8.Diante da inexistência de comprovação válida da mora, deve ser reformada a decisão liminar de busca e apreensão, assegurando-se a posse do bem ao agravante ou sua imediata restituição, sob pena de multa. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso provido, para, ratificando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, reformar a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº 8013251-78.2023.8.05.0146, com determinação de manutenção do bem se mantido livre de todas as restrições de circulação e transferência, permanecer na posse do agravante; ou, caso já apreendido, que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063458-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TONY DOS SANTOS e como agravado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.